Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701324-34.2022.8.07.0004 RECORRENTE: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito penal. apelação criminal. Furto qualificado em residência. Suficiência probatória. Dosimetria da pena. Correta. regime fechado. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado (155, § 4o, II e IV, do CP). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) se é possível a desclassificação para o furto simples; (iii) se a dosimetria da pena foi fixada corretamente, e; (iv) se é possível a modificação do regime prisional imposto. III. Razões de decidir 3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos recorrentes, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória. 4. Comprovadas as qualificadoras do concurso de pessoas e da escalada, inviável a desclassificação do furto para a modalidade simples. 5. O cometimento de novo crime, durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase de individualização da pena, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu, pelo Estado. 6. Se o réu é reincidente e teve diversas circunstâncias judiciais negativadas, justifica-se a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, ao argumento de que não teria havido fundamentação adequada e específica, razão pela qual a exasperação em patamar superior seria inidônea. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, o acórdão impugnado manteve, no aspecto, a sentença recorrida, na qual restou assentado que “Ante o exposto, considerando a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável” (ID 73838618 - Pág. 5). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024